Tribunal: TJPA
Processo: 0031782-19.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031782-19.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONISE MARIA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N°: 0031782-19.2009.8.14.0301.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO:

APELADA: RONISE MARIA LIMA DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDRÉA BARRETO RICARTE O. FARIAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PM. EDITAL Nº. 001/2008. AUTORA DESCLASSIFICADA NA 3° FASE DO EDITAL (EXAMES MEDICOS)
SEGURANÇA CONCEDIDA.

LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME
. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. SENTENÇA E MANTIDA.

1-
Sentença recorrida que garantiu o prosseguimento da candidata no concurso público regido pelo Edital 001/2008 - PMPA

2-
A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado possui previsão legal (Lei nº 6626/2004) e editalícia,
ocorre que a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando, assim, a Lei Estadual, no art.3º, alínea h.

3
– L
evando em conta a primazia do interesse público sobre o privado, e considerando a estabilidade das relações jurídicas, bem como a alteração implementada pela Lei 8.971/2020 à Lei 6.626/2004, que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

4- conheço do recurso e nego provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação, interposta pelo Estado do Pará contra sentença do juízo da 2° Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Antecipação de tutela ajuizada por Ronise Maria Lima da Silva em face do Estado do Pará. O juízo a quo proferiu sentença “julgando procedente o pedido da exordial, para reconhecer a nulidade do ato de eliminação da autora do concurso público, por não ter preenchido o requisito da altura mínima de 1,60m, determinando a sua aprovação na 3° etapa (exame médico e antropométrico) do concurso de admissão ao curso de formação de soldado da PMPA/2008, vez que a policial militar pode desenvolver atividade-meio, não sendo necessariamente relevantes as características físicas a estatura do indivíduo.”

Em suas razões (fls. @194-202), argui a legalidade da eliminação da autora do certame, observância ao art. 3°§2° da Lei n°6626/2004 e das regras do edital. E a impossibilidade de aferição por parte do judiciário, dos critérios de avaliação estabelecida pela administração para fins de seleção em concurso público, ofensa ao princípio da separação de poderes.

Contrarrazões às fls. @207-208.

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça.

Através de Parecer as fls. @240-246, o eminente Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da Apelação interposta e opina pela reforma integral da sentença nos termos da manifestação.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando, criteriosamente, os autos e tudo o que foi exposto no processo, em síntese consta que Ronise Maria Lima, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a manutenção de sua participação nas etapas do concurso público de admissão ao curso de formação de soldado da PMPA-2008, regulamentado pelo Edital n°001/PMPA, de 24 de novembro de 2008.

Por sua vez juntou documentos, sustentando, em síntese que sua desclassificação ocorrida na 3° etapa do certame (exame médicos e antropométricos) não foi acertada. Que a banca justificou tal ato porque “a candidata não possui altura mínima exigida no item 4.8 e no item 10.5 do edital n° 01/2008 PM/PA.”, conforme o teste ergométrico (fl. 41) e o parecer junta médica (fl.44).

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que concedeu a segurança e determinou o prosseguimento da candidata no Concurso Público nº 001/PM/PA, regido pelo Edital nº 001/2008.

Primeiramente, é necessário entender que o concurso se constitui em um processo seletivo no qual são estabelecidas regras objetivas e claras que permitam aferir a capacidade técnica do candidato, para o exercício das atribuições, essenciais ao cargo público a ser desempenhado.

Assim sendo, cabe à Polícia Militar do Estado Pará, regulamentar, dentro das diretrizes traçadas pela Constituição, os requisitos legais para admissão de cidadãos em sua corporação.

Na época da elaboração do edital do certame a exigência de altura mínima para ingresso na carreira militar seguiu a previsão legal d
o artigo 3º, §2º, h, da Lei Estadual nº 6.626/2004, que trata do ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), senão vejamos:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso
:

(...)

h)
ter altura mínima
de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se homem, e
de 1,60 (um metro e sessenta centímetros), se mulher;
(grifos nossos).

A previsão legal supramencionada é decorrente do poder discricionário que a administração pública tem para estabelecer regras pertinentes
aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Ocorre que a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando a redação da Lei Estadual 6626/04, no art.3º, alínea h, passando a dispor:

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 3º......

§ 2º.......

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças;
c) ter até 35 (trinta e cinco) anos para o concurso ao Curso de Adaptação de Oficiais; .......................................................................................................

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;” (grifei)

Para nortear a alteração da lei, foi apresentada a seguinte justificativa, conforme se constata no Projeto de Lei n. 344/2019, disponível em
https://downloads.alpara.com.br/Projeto/Anexo/9775-1.PDF
:

“(...) Sob outra perspectiva, o presente Projeto de Lei renova a altura exigida nos concursos da Polícia Militar do Estado do Pará, em simetria àquela atualmente prevista nas Forças Armadas. Neste ínterim, a proposição visa tão somente a modernização da legislação estadual da Corporação, sobretudo diante das necessidades fátícas vivenciadas pelas atuais condições do efetivo policial militar do Estado. Ademais, a alteração consubstanciada nesta proposta de lei pretende diminuir, acentuadamente, as incontáveis demandas judiciais que envolvem a temática referente ao ingresso de policiais militares na carreira, dirimindo os vários aspectos legais objeto de discussão em esfera judicial”.

Em verdade, a modificação da Lei reflete isonomia às exigências das Forças Armadas. Diante disto, conforme devidamente comprovado nos autos, a altura da apelada está dentro do atual limite legal.

Porém, não é apenas esse fato que justifica o improvimento do recurso estatal. É que a apelada obteve em sentença o reconhecimento de seu direito de permanecer no concurso público, ou seja, permanecer nas demais etapas, apenas isso e nada mais.

Ocorre que em uma simples consulta ao Boletim Geral da Polícia Militar do Estado do Pará do dia 02 de fevereiro de 2021, página 22/23, disponível em
https://www.pm.pa.gov.br/phocadownload/userupload/userupload/sub.mlucia.14229/BG%20N%20022%20-%20De%2002%20FEVEREIRO%202021.pdf
, consta que a ora apelada recebeu a “Láurea do Mérito Pessoal”, e ficou claro que atualmente possui a patente de Cabo:

Pois bem, no caso em tela não se trata de aplicação da teoria do fato consumado, posto que a promoção decorreu de ato próprio da administração, não sendo assim hipótese do tema 476 do STF. A administração por decisão própria admitiu a apelada no Curso de Formação de Soldados e uma vez aprovada a efetivou no cargo, chegando a, inclusive, lhe promover posteriormente para a patente de cabo.

Não é demais lembrar que a atuação da Administração Pública deve se pautar na legalidade. O poder público estadual investiu nessa candidata ao aceitá-la no curso de formação, dá-lhe posse e efetivo exercício em cargo público, pagando-lhe retribuição pecuniária pela força de trabalho dispendida.
Na verdade, eventual provimento do recurso acarretaria mais prejuízo à sociedade do que benefícios. O próprio STF passou a entender que existem situações excepcionais, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, o que me parece ser o caso da recorrida.

Neste sentido, mutatis mutandis, trago julgados desta corte.

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS.

LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME PARA SOLDADO. ALTURA COMPROVADA CONFORME REQUISITO DO EDITAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Cinge-se a controvérsia recursal no presente meritum causæ, em verificar se o impetrante/apelado preenche ou não requisito de altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino previsto no edital n. 001/2012 do Concurso Público PMPA.

2-
A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado possui previsão legal (Lei nº 6626/2004) e edilícia, sendo pacifico o entendimento nos tribunais superiores STJ e STF da possibilidade para carreira fim da polícia.

3-
No caso em apreço, analisando o Certificado de Reservista do impetrante/apelado, datado de 26/08/2009, verifico que consta sua altura como de 1,67m, igualmente, também consta laudo médico subscrito pela especialista em endocrinologia Dra. Rosana Libonati, datado de 28/04/2013, onde atesta como altura 1,66m
.

4-
Conforme bem argumentado pelo Ministério Público em seu parecer, os documentos apresentados são idôneos e suficientes a demonstrar a existência do direito líquido e certo pleiteado pelo então impetrante, inclusive porque, o Certificado de Reservista detém caráter público e é anterior a avaliação antropométrica realizada pela administração pública.

5-
Com tais apontamentos, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

6-
Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

(

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA COMPROVADA POR MEIO DOCUMENTO OFICIAL. REQUISITO PREENCHIDO. PROVA SUFICIENTE. APELAÇÕES CIVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. A certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída, resultando na conclusão de que, não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

2. Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o impetrante demonstrou através do Certificado de Reservista expedido pelo Exército Brasileiro, que sua altura corresponde a 1,65 cm, ou seja, dentro do que exige a norma editalícia, e o art. 3º, alínea h, da lei 6.626/2004, com redação dada pela Lei nº 8.971/2020. Importante salienta que o certificado de reservista é um documento oficial, que possui presunção de legitimidade.

7. Apelações Cíveis Conhecidas e desprovidas, à unanimidade.

Assim,entendo que, levando em conta a primazia do interesse público sobre o privado, e considerando a estabilidade das relações jurídicas, bem como a alteração implementada pela Lei 8.971/2020 à Lei 6.626/2004, que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Após leitura do processo em sessão de video confêrencia, foi pedido vista pela Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, que proferiu o seu voto abaixo.

VOTO VISTA

(...) Adoto o relatório lançado pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.

Relembrando a matéria sob julgamento:

Candidata no concurso para soldado da PMPA de 2009 aprovada em todas as fases do certame foi desclassificada no exame antropométrico em razão da altura de 1,56m quando o Edital e a Lei de regência à época exigiam no mínimo 1,60m.

Impetrou MS alegando ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive citando outras policiais militares já na ativa com altura compatível com a sua. Obteve liminar favorável, frequentou o curso sub judice. Se formou no curso de soldados, foi promovida a Cabo PM e condecorada por mérito profissional.

Entendeu a Exma. Relatora pelo NÃO PROVIMENTO da apelação sob o fundamento que a lei que regulava a altura mínima a época do certame (2009) foi revogada em 2020 pela Lei 8.971/20 que estabeleceu novos requisitos de ingresso na PMPA, entre eles a altura mínima de 1,55m para mulheres.

Pois bem.

Vou acompanhar a relatora pelo NÃO PROVIMENTO acrescentando um aspecto que me conduziu para esse juízo.

Segundo o Decreto Lei 667/69 em vigor, as Polícias Militares são consideradas forças auxiliares, reserva do Exército.

A Constituição Federal prescreve, em seu artigo 42, § 1º, que “aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”.

A seu turno, o mencionado artigo 142, § 3º, inciso X, determina que: “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

Ante tais digressões, é razoável concluir que existe uma relação umbilical entre as Polícias Militares e o Exército, e nesse caminhar trago que até o ano de 2011, os requisitos para o ingresso nos cursos de formação das Forças Armadas eram previstos apenas em regulamentos internos, quando então o e. STF decidiu que tais requisitos teriam que estar assentados em lei, e assim foi feito com as leis 12.464/11,
12.704/12
e
12.705/12
(Aeronáutica, Marinha e Exército).

Na Lei 12.705/12 (ingresso nos cursos de formação do Exército) a altura mínima para mulheres é de 1,55m, ou seja, a primeira LEI (sentido formal) que estabeleceu a altura mínima para ingresso no Exército o fez com altura compatível com a da apelada.

Sabemos que o concurso público configura procedimento administrativo cujo escopo é a seleção dos melhores candidatos para provimentos de cargos e empregos públicos, mediante a averiguação das capacidades pessoais dos concorrentes.

Nesse diapasão, a razão pela qual a apelada foi desclassificada naquele certame em 2009 está sanada, inclusive e principalmente, no aspecto legal, afinal, tanto não era razoável que a PM, força auxiliar do Exército, exigisse estatura mínima superior àquela da Força de Caxias, que, embora tardiamente, o legislador estadual promoveu o ajuste nos moldes da Lei Federal.

Ademais, a apelada não pode ser, ainda, reconhecida como candidata, considerando que obteve indiscutível eficácia nos períodos de formação, parte integrante do concurso e, na sequência, exemplar desempenho na atividade profissional, tanto que lhe rendeu a Láurea do Mérito Pessoal que é o meio de reconhecimento aos policiais militares que se sobressaem no cumprimento de seus deveres, seja em serviço operacional ou administrativo.

De volta a razoabilidade, não seria lógico negar ao Estado o aproveitamento da militar condecorada, cuja formação contínua, custeada pelo erário seria desprezada, ignorando-se assim o princípio da finalidade do procedimento em ofensa ao interesse econômico.

Finalmente, saliento que mesmo no STF a teoria do fato consumado é atualmente utilizada, evidentemente, que o é apenas em casos excepcionalíssimos quando existe a possibilidade de retorno ao
status quo ante
, mas apesar da possibilidade, o retorno não é desejável - o que me parece ser o caso dos autos.

A apelada cumpre o requisito de altura mínima para o exercício da função policial militar (tem 1,56m), e seu afastamento depois de 12 anos de carreira atentaria contra o interesse coletivo na esfera da segurança pública, uma vez que é reconhecidamente qualificada para o cargo que ocupa, de forma que em atenção aos princípios da razoabilidade, da finalidade do procedimento e da supremacia do interesse público,
VOTO COM A RELATORA
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.
(...)

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento
à apelação, nos termos da minha fundamentação e dos argumentos trazidos pela vistora desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 04/05/2021